Tribunal: STF
Processo: Rcl 65365
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) no Processo 0232168- 93.2010.8.09.0002, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter a negativa de seguimento a recurso especial, com base no referido paradigma, ofendeu o acórdão proferido no julgamento do Tema 1.199/RG, por ele ser inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta o reclamante:  



    “Isso implica que o Tribunal local não pode utilizar indiscriminadamente o Tema 1199 para retirar da Corte de Vértice a última palavra acerca da interpretação a ser conferida aos dispositivos que regem a matéria.



    [...]



    Nesse ponto, a pretensão do Recurso Especial ganha mais destacada importância, pois requer o reconhecimento de violação ao art. 1022, II, do CPC, já que apenas com a avaliação pelo Tribunal de Justiça acerca dos elementos fáticos que permeiam as condutas perpetradas é que se poderá verificar a profundidade da vontade e consciência dos envolvidos.



    Assim, não há, de fato, total aderência entre as teses de repercussão geral – centradas na (ir)retroatividade do regime prescricional e da revogação da modalidade culposa – e os contornos jurídicos do recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual, voltado ao aclaramento de elementos fáticos que nem sequer foram analisados pela segunda instância, que subsidiam a própria existência de ilicitude nas condutas perpetradas.” (documento eletrônico 1)  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    A reclamação não merece seguimento.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil (CPC), com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    “[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    O Supremo Tribunal Federal interpreta o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, o Supremo Tribunal Federal entende que uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, como também reconhece o reclamante.  



    Destaco que o inconformismo do reclamante, por ter sido obstado indevidamente, pelo TJGO, o exame da violação do art. 1.022, II, do CPC, pretendido pela interposição do recurso especial, configuraria, em tese, usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  



    Esse quadro processual somente poderia ser revertido mediante o ajuizamento de reclamação constitucional perante o STJ, com base no art. 105, I, f, da Constituição, para preservação da competência daquele Tribunal.  



    Com efeito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em reclamação constitucional, garantir a competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar recurso especial, ainda que a usurpação de competência tenha ocorrido com base em precedente desta Suprema Corte.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator